Tribunal: TJDFT
Processo: 0708075-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ALUDIDO ATO COATOR. CONSIDERAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. arts. 10, caput e 23, ambos da Lei n. 12.016/2009, c/c, art. 373, I, do CPC. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DE OBJETO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM HONORÁRIOS. ART. 25 DA LEI N. 12.016/2009.

1. Não se verifica perda de interesse recursal quando há utilidade para o apelante em eventual provimento de seu apelo. Preliminar rejeitada.

2. O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa para a proteção de direito, individual ou coletivo, líquido e certo, materializado em prova pré-constituída, a qual deve ser comprovada de plano, e previsto pela ordem jurídica, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, c/c, art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009. 2.1. Assim, este direito deve ser demonstrado no momento da impetração.

3. O prazo para impetração de mandado de segurança “extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 3.1. Quando não emergir dos autos a prova pré-constituída desta notificação, em se tratando de aludido ato coator publicado pela Administração Pública, poder-se-á considerar a data da publicação como termo inicial deste prazo.

4. Inexistindo prova pré-constituída de que o impetrante foi notificado do ato coator, dentro do prazo decadencial, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida, nos termos dos arts. 10, caput e 23, ambos da Lei n. 12.016/2009, c/c, art. 373, I, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.